Tribunal: TJSP
Processo: 1018130-18.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausênciade de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Justiça Gratuita à apelante. Impossibilidade. Mera reiteração de alegações e documentos que já levaram ao indeferimento em primeira e em segunda

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausênciade de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Justiça Gratuita à apelante. Impossibilidade. Mera reiteração de alegações e documentos que já levaram ao indeferimento em primeira e em segunda instâncias. Extinção do feito sem imposição de custas processuais à autora na r. sentença. Falta de interesse recursal da apelante na afirmação de que não pode ser condenada ao pagamento de custas.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.